Tribunal: TJBA
Processo: 8001905-28.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001905-28.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASA 521 COMERCIAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, AQUILES DAS MERCES BARROSO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração.

Revisão de contrato bancário. Inexistência de abusividade dos juros remuneratórios. Capitalização mensal expressamente pactuada.

Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação revisional.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a negativa de provimento ao recurso de apelação, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio dos presentes embargos. Na ocasião, assentou-se que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, com base em documentos objetivos, que os encargos cobrados no contrato bancário extrapolaram significativamente a média de mercado à época da contratação, conforme exigência reiterada do STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, em sede de recurso repetitivo. Ressaltou-se, ainda, que a capitalização mensal dos juros estava expressamente prevista no contrato (ID 82929464), sendo válida à luz da Súmula 539 do STJ e da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Também foi afastada a aplicação do limite de 12% ao ano às instituições financeiras, à luz das Súmulas 596 do STF, 382 do STJ e vinculante nº 7 do STF.

5. No tocante à alegada omissão quanto à natureza de contrato de adesão e à aplicação dos arts. 54 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão embargado reconheceu a existência de relação de consumo, mas entendeu que, mesmo sob a égide do CDC, não se constatou abuso contratual ou cláusula que colocasse a parte autora em desvantagem exagerada, razão pela qual foi mantida a higidez das cláusulas impugnadas.

6. Ademais, quanto à alegação de contradição sobre a capitalização, verifica-se que o julgado apontou expressamente o documento contratual onde a cláusula se encontra prevista, inexistindo, portanto, qualquer dissonância interna no julgado.

7. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

8. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração em

apelação n° 8001905-28.2017.8.05.0248
, em que é embargante
CASA 521 COMERCIAL LTDA
e, como embargado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.